Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-44.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001271-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO BRENTAM - CPF: 327.908.051-72 (AGRAVADO), CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (PROCURADOR), JOSE ODIL DA SILVA - CPF: 355.257.890-00 (AGRAVADO), CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DO ART. 523 DO CPC – REQUERIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – CABIMENTO – APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1004191-81.2022.8.11.0046, movida por JOSÉ ODIL DA SILVA,
recebeu o feito pelo rito do art. 523, do Código de Processo Civil.

A instituição financeira agravante aduz que trata-se, na origem, de liquidação de sentença de título executivo judicial constituído na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1 (nova numeração: 0008465-28.1994.4.01.3400).

Discorre sobre a necessidade de liquidação da sentença conforme o rito previsto no art. 509, II, do CPC, liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum.

Requer, assim, a concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso.

Efeito suspensivo deferido (ID 1569166852).

Sem contrarrazões recursais (ID 161914682).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de se manifestar por ausência de interesse público (ID 162772675).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Tenho que a tutela recursal pleiteada pela instituição financeira agravante deve ser concedida.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 94.0008514-1, movida pelo Ministério Público Federal perante a 3ª Vara Federal do Distrito Federal, a qual versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, no presente caso as cédulas de n.º 88/01515-7; 88/01514-9; e outras, lastreados em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP n. 168 de 15.03.1990 convertida na Lei n. 8024 de 12.04.1990).

Ao meu sentir, não andou bem o Juízo a quo ao receber o feito p
elo rito do art. 523, do Código de Processo Civil.

Isso porque o mais adequado à espécie seria o recebimento da lide pelo procedimento comum, nos termos do arts. 509, inc. II e 511, ambos do CPC, pois, em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pelo c. STJ no EREsp n. 1.705.018/DF, notadamente quando não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, consoante se observa no caso em voga, posto que as cédulas de crédito bancárias apontadas pelo requerente, ora agravado, não foram apresentadas, dando azo ao procedimento liquidatário, a fim de corroborar que o mesmo tinha conta bancária na instituição no período de março/90, bem como o valor da prestação a ser executada, para, somente então, habilitar à tutela executiva pretendida.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, senão vejamos,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência não providos.” (EREsp n. 1.705.018/DF, 2a Sessão, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.02.2021)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE RECEBE O PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO PELO RITO DO ARBITRAMENTO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA O RITO DA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. Precedente STJ. Na hipótese, o Juiz recebeu a liquidação pelo rito por arbitramento, quando o correto seria receber o pedido da liquidação pelo procedimento comum, conforme entendimento do STJ. Diante disso a reforma da decisão se impõe para determinar que a liquidação de sentença tramite pelo procedimento comum.” (RAI n. 1005706-95.2022.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 08.06.2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – INADEQUAÇÃO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença coletiva necessita de prévia liquidação na forma do procedimento comum (artigo 509, II), a fim de permitir a arguição de fatos novos, bem como assegurar a ampla defesa e o contraditório.” (RAI n. 1002549-17.2022.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.03.2022)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO

para determinar que a liquidação da sentença do caso em análise de de conforme o rito previsto no art. 509, II, do CPC, liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023